Tribunal: TJDFT
Processo: 0707525-53.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO À ESQUERDA. MANOBRA IMPRUDENTE. COLISÃO COM MOTOCICLETA. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO AUTOMÓVEL. NEXO CAUSAL COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE FATO DE TERCEIRO. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. DANO ESTÉTICO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação cível interposta pelo Réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais e estéticos, condenando o Apelante ao pagamento de R$ 2.383,88 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais, afastando a pretensão de indenização por danos estéticos e a responsabilidade da Corré proprietária do automóvel, em que se busca a reforma da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes e, subsidiariamente, para que sejam reduzidos os valores fixados pelos danos materiais e morais.
2. O caso refere-se a acidente de trânsito ocorrido em 16/05/2024, quando o veículo Fiat Siena conduzido pelo Apelante, ao realizar manobra de conversão à esquerda, interceptou a trajetória da motocicleta conduzida pelo Apelado, ocasionando colisão frontal e lesões graves, seguidas de posterior impacto entre o Siena e veículo terceiro (Nissan Versa).
II. Questão em discussão.
3. A controvérsia recursal consiste em verificar (i) se a manobra realizada pelo Apelante foi a causa determinante do acidente, ou se o impacto subsequente envolvendo o veículo Nissan Versa configura fato exclusivo de terceiro capaz de romper o nexo causal; (ii) se há elementos capazes de afastar a culpa do Apelante; e (iii) se os danos materiais e morais foram devidamente comprovados.
III. Razões de decidir.
4. Os elementos constantes do boletim de ocorrência, dos relatos colhidos e da própria admissão do Apelante perante a autoridade policial demonstram que a primeira colisão ocorrida foi entre o Fiat Siena e a motocicleta do Apelado, quando o Apelante iniciou conversão à esquerda sem a cautela exigida, violando deveres objetivos de cuidado previstos no CTB (arts. 28 e 34). A colisão posterior com o Nissan Versa foi evento subsequente, já decorrente do sinistro em andamento, inexistindo causa autônoma apta a romper o nexo causal.
5. A prova testemunhal, especialmente, o depoimento do condutor do Versa, confirma que o veículo do Apelante realizou retorno abrupto, atingindo diretamente a motocicleta, e somente depois foi impactado pelo terceiro veículo. A tese de “arremesso” do Siena pela colisão traseira é incompatível com a ordem cronológica dos fatos e com os danos descritos no boletim. O STJ reforça que a exclusão do nexo causal por fato de terceiro exige evento equiparável a caso fortuito ou força maior, o que não se verifica.
6. Quanto aos danos materiais, os documentos juntados aos autos comprovam gastos com medicamentos, transporte e orçamentos idôneos de reparo, os quais, conforme o art. 402 do Código Civil, caracterizam dano emergente.
7. No tocante ao dano moral, as fraturas, intervenção cirúrgica e afastamento laboral por 75 dias evidenciam abalo relevante à integridade física e emocional do Apelado, extrapolando meros aborrecimentos, sendo adequado o valor arbitrado em primeira instância.
IV. Dispositivo.
8. Apelação Cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A manobra imprudente de conversão à esquerda, realizada sem observância das cautelas exigidas pelo CTB, constitui causa direta e eficiente do acidente, não sendo afastado o nexo causal por colisão subsequente envolvendo terceiro veículo. 2. Configurados os danos materiais e morais decorrentes das lesões sofridas pela vítima, impõe-se a manutenção da condenação indenizatória/compensatória.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28 e 34; CC, arts. 186, 402 e 927; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.713.105/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 27.11.2018.